Tribunal: TJMT
Processo: 0001273-07.2015.8.11.0034
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001273-07.2015.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCO LUIZ DA SILVA - CPF: 314.717.731-91 (AGRAVANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 240.890.011-53 (AGRAVANTE), VERSONY BORGES DE SOUZA - CPF: 650.774.151-53 (AGRAVANTE), OSMAR LOPES DOS SANTOS - CPF: 255.054.751-91 (AGRAVANTE), MARTA RAMIRO E SILVA - CPF: 694.940.101-91 (AGRAVANTE), MARIA ALBANITA BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 109.942.541-72 (AGRAVANTE), JULIO CESAR BRANDAO AMORIM - CPF: 380.902.951-34 (AGRAVANTE), ILZA BATISTA DA SILVA - CPF: 767.397.831-87 (AGRAVANTE), IVANY MOREIRA DA SILVA - CPF: 632.625.331-49 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 502.417.611-15 (AGRAVANTE), VANDA MARIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 326.055.601-04 (AGRAVANTE), MANOEL DA GUIA DE PAULA - CPF: 207.930.731-20 (AGRAVANTE), KATIA FERREIRA DE ALMEIDA ATANASIO DE SOUZA - CPF: 002.995.901-27 (AGRAVANTE), MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 571.843.801-34 (AGRAVANTE), JOAO GENEBALDO DE SOUZA - CPF: 255.170.151-15 (AGRAVANTE), EDI RODRIGUES DE MATOS - CPF: 002.947.331-40 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 077.657.621-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DECADÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Francisco Luiz da Silva e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo por prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ausência de intimação pessoal do credor impede o reconhecimento da prescrição do cumprimento de sentença, considerando que o prazo prescricional para a execução do título judicial já se esgotou.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática que reconheceu a prescrição quinquenal do cumprimento de sentença está devidamente fundamentada, com base no trânsito em julgado ocorrido em 13/09/2018. O pedido de cumprimento de sentença foi protocolado apenas em 01/07/2024, ultrapassando o prazo previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

4. Não se sustenta a tese de que a ausência de intimação pessoal do exequente pode afastar a prescrição, uma vez que a questão envolve a prescrição do próprio direito de promover o cumprimento da sentença, não se tratando de prescrição intercorrente, que seria regulada por outro prazo e circunstâncias.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:

" A prescrição do cumprimento de sentença, considerando o prazo quinquenal para a execução de título judicial, é reconhecida com base no trânsito em julgado, independentemente de intimação pessoal do credor."

Legislação relevante citada
:
Art. 206, §5o, I, do Código Civil de 2002.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 568 do STJ; TJMG – APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.19.084589-1/001: STJ – AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9:

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Francisco Luiz da Silva
e outros,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 295244880), no Recurso de Apelação no 0001273-07.2015.811.0034, apresentado pelo Agravante em face do Agravado, negou provimento ao recurso de apelação em que objetivava a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Nas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que “no caso houve negligência do juízo no sentido de intimar pessoalmente todos os envolvidos no processo, bem como, a confusão quanto ao juízo competente para julgar a demanda. Que o impulsionamento do processo para intimar as partes ocorreu em 10/04/2019, e que não houve intimação pessoal de todos os envolvidos”.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão que inadmitiu o recebimento da Apelação, por prescrição, aplicando-se a melhor interpretação a norma processual vigente, garantindo a continuidade do processo, nos termos da lei.

As contrarrazões foram apresentadas ao (Id. 310219854).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Francisco Luiz da Silva e outros
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 295244880), no Recurso de Apelação no 0001273-07.2015.811.0034, apresentado pelo Agravante em face do Agravado, negou provimento ao recurso de apelação em que objetivava a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, em que objetivava a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição razão da ocorrência da prescrição, todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que, “o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em
13/9/2018
, marco inicial, portanto, para contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Entretanto, os exequentes somente vieram a requerer o prosseguimento do feito em
1o/7/2024
, quando já havia se operado o transcurso integral do prazo quinquenal”.

Consignou que, “a tese defensiva de que a ausência de intimação pessoal do credor impede o reconhecimento da prescrição não se sustenta na hipótese dos autos. Isso porque, a controvérsia não diz respeito à prescrição intercorrente no curso de execução em andamento, mas sim a prescrição do próprio direito de promover o cumprimento da sentença, a chamada prescrição do título executivo judicial, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não eventual ato de intimação”.

Ressaltou que, “não se trata aqui de verificar se houve ou não abandono processual com necessidade de prévia intimação pessoal, mas sim de constatar objetivamente que os exequentes permaneceram inertes por período superior ao quinquênio legal para ajuizamento da própria execução”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CARACTERIZADA - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TRÂNSITO EM JULGADO - CERTIFICAÇÃO POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O escoar do prazo prescricional para o cumprimento de sentença mostra-se desencadeado independentemente de qualquer ato que não o trânsito em julgado do título judicial. Decorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do cumprimento de sentença, há de ser mantido o decreto extintivo objurgado. Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.084589-1/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 8/6/2021, publicação da súmula em 14/6/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO - MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE PARA OBTER OS DOCUMENTOS QUE ALEGA SER

NECESSÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o exequente alegar que a demora na instauração do cumprimento de sentença se deu pela demora do executado em apresentar documentos essenciais para a elaboração do cálculo, inexistem indícios de que tenha o exequente diligenciado no sentido de obter tais documentos, acrescentando-se, ainda, a existência de dúvida razoável acerca da necessidade de tais documentos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589227-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/4/2021, publicação da súmula em 3/5/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594 .440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28 .9.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/4/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/4/2021)

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

De modo que, no caso concreto, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em
13/9/2018
, marco inicial, portanto, para contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Entretanto, os exequentes somente vieram a requerer o prosseguimento do feito em
1o/7/2024
, quando já havia se operado o transcurso integral do prazo quinquenal.

Ademais, a tese defensiva de que a ausência de intimação pessoal do credor impede o reconhecimento da prescrição não se sustenta na hipótese dos autos. Isso porque, a controvérsia não diz respeito à prescrição intercorrente no curso de execução em andamento, mas sim à prescrição do próprio direito de promover o cumprimento da sentença, a chamada prescrição do título executivo judicial, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não eventual ato de intimação.

Portanto, não se trata aqui de verificar se houve ou não abandono processual com necessidade de prévia intimação pessoal, mas sim de constatar objetivamente que os exequentes permaneceram inertes por período superior ao quinquênio legal para ajuizamento da própria execução.

Dessa forma, diante do contexto acima delineado e, considerando a ausência de elementos a afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, é de ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,

com fundamento no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto por
Francisco Luiz da Silva e outros,
mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.

P.I.C.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Francisco Luiz da Silva e outros
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025